Tribunal: TJMT
Processo: 1021854-24.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021854-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WANDERLEY TEIXEIRA - CPF: 815.965.291-72 (APELADO), ENILDON ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 593.075.011-49 (ADVOGADO), PARA TI AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.608.830/0001-08 (APELANTE), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), SAMARA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 688.791.641-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação interpostos por SAMARA PEREIRA DE SOUZA e PARA TI AUTOMÓVEIS LTDA-ME contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de R$ 15.400,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, em ação ajuizada por WANDERLEY TEIXEIRA, que vendeu veículo à empresa apelante, a qual posteriormente o revendeu à primeira apelante, sem que fosse efetivada a transferência da propriedade junto ao DETRAN no prazo legal, causando protesto do nome e bloqueio de contas bancárias do autor.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ambas as apelantes possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se há responsabilidade solidária entre os agentes da cadeia de fornecimento pela não transferência tempestiva do veículo; (iii) saber se estão caracterizados os danos morais e materiais indenizáveis decorrentes da manutenção indevida de débitos em nome do antigo proprietário.

III. Razões de decidir:

3. A legitimidade passiva de ambas as apelantes decorre de suas respectivas participações na cadeia negocial que resultou nos danos ao autor, aplicando-se o princípio da responsabilidade solidária previsto no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A empresa PARA TI AUTOMÓVEIS assumiu expressamente a obrigação de acompanhar a transferência do veículo junto ao DETRAN, não podendo se eximir da responsabilidade pela não efetivação no prazo legal.

5. A segunda apelante, na condição de adquirente final, tinha o dever legal estabelecido no artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro de providenciar a transferência no prazo de 30 dias, cuja inércia contribuiu diretamente para os danos.

6. A manutenção indevida de débitos e penalidades em nome de pessoa que já alienou o veículo configura dano moral in re ipsa, especialmente quando envolve protesto do nome e bloqueio de contas bancárias, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

7. Os danos materiais restaram comprovados pelo pagamento de R$ 15.400,00 efetuado pelo autor para desbloqueio de suas contas bancárias junto à SEFAZ-MT, constituindo prejuízo direto e imediato.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Na cadeia de alienações de veículo automotor, tanto a empresa intermediadora que assume a obrigação de acompanhar a transferência quanto o adquirente final possuem legitimidade passiva para responder solidariamente pelos danos decorrentes da não transferência tempestiva da propriedade. 2. Configura dano moral in re ipsa a manutenção indevida de débitos e penalidades em nome do antigo proprietário de veículo, dispensando prova específica do abalo quando há protesto do nome e bloqueio de contas bancárias. 3. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento independe da existência de relação contratual direta entre todos os agentes e o consumidor lesado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SAMARA PEREIRA DE SOUZA
e
PARA TI AUTOMÓVEIS LTDA-ME
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
WANDERLEY TEIXEIRA
.

Segundo a narrativa inicial, o autor WANDERLEY TEIXEIRA vendeu em 2021 o veículo FIAT Palio Fire Economy, placa NPD-1995, RENAVAM 00593460316, à empresa PARA TI AUTOMÓVEIS LTDA, a qual posteriormente o revendeu à corré SAMARA PEREIRA DE SOUZA. Alega o autor que, no momento da venda à concessionária, foi solicitado a preencher o recibo de transferência diretamente para a Sra. Samara, tendo a empresa se responsabilizado e garantido que acompanharia a transferência do veículo para o nome da nova proprietária junto ao DETRAN. Narra que tomou conhecimento da não efetivação da transferência quando foi procurado por terceiro em razão de acidente envolvendo o veículo em 30/11/2021, descobrindo posteriormente a existência de quatro multas em seu nome, protesto no 4º Ofício de Cuiabá e bloqueio de suas contas bancárias no Banco do Brasil por débitos relacionados ao RENAVAM do veículo. Informa que teve que pagar R$ 15.400,00 à SEFAZ-MT para desbloqueio de suas contas bancárias e que os débitos acumulados chegaram a R$ 2.100,00.

A empresa PARA TI AUTOMÓVEIS LTDA sustentou ter cumprido suas obrigações ao encontrar compradora para o veículo e acompanhar o preenchimento do CRLV, atribuindo a responsabilidade exclusivamente à segunda requerida pela não transferência. A corré SAMARA PEREIRA DE SOUZA alegou jamais ter celebrado negócio com o autor, esclarecendo que a empresa não efetuou a transferência para seu nome em decorrência de vícios apresentados pelo veículo logo após a compra, sustentando que o negócio foi entabulado apenas com a primeira requerida.

O MM. Juiz a quo, após conceder os benefícios da gratuidade da justiça à segunda requerida, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e julgou antecipadamente a lide. No mérito, reconheceu que ambas as requeridas praticaram ato ilícito em desfavor do autor, fundamentando a decisão na responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento prevista no CDC e na negligência das requeridas em não cumprir a obrigação de transferência veicular. Quanto aos danos morais, aplicou o entendimento do STJ de que não há necessidade de prova específica do dano moral, mas sim do fato gerador, fixando a indenização em R$ 8.000,00. Assim, julgou procedente a ação, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 154,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Ambas as requeridas opuseram embargos de declaração, sendo que a segunda requerida alegou omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, sendo acolhida, e a primeira alegou cerceamento de defesa e obscuridade, sendo parcialmente acolhida apenas para esclarecer a condenação solidária e os efeitos da gratuidade concedida à segunda requerida.

Inconformadas, ambas as requeridas interpõem os presentes recursos. A apelante SAMARA PEREIRA DE SOUZA sustenta sua ilegitimidade passiva por não ter celebrado negócio jurídico diretamente com o autor, a inexistência de danos morais indenizáveis por se tratar de mero descumprimento contratual, e a culpa concorrente do autor por não ter comunicado a venda ao órgão de trânsito, requerendo a reforma da sentença para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, afastar a condenação por danos morais.

A apelante PARA TI AUTOMÓVEIS LTDA-ME reitera os argumentos de sua contestação, sustentando ter cumprido integralmente suas obrigações contratuais, que a responsabilidade pela não transferência é exclusiva da segunda requerida, e que não há elementos configuradores de dano moral indenizável, pugnando pela reforma da sentença para sua exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos indenizatórios.

O apelado apresentou contrarrazões a ambos os recursos pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando a legitimidade de ambas as apelantes e a caracterização dos danos morais in ré ipsa decorrentes da manutenção indevida de débitos em seu nome. (id. 294888908)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SAMARA PEREIRA DE SOUZA
e
PARA TI AUTOMÓVEIS LTDA-ME
contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 15.400,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorárias advocatícias.

Ambas as apelantes sustentam suas respectivas ilegitimidades passivas, alegando ausência de responsabilidade pelos danos alegados pelo autor, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis. O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

Analisando conjuntamente os recursos e examinando detidamente os autos, verifico que a questão central reside na definição das responsabilidades decorrentes da cadeia de alienações do veículo FIAT Palio, placa NPD-1995, e suas consequências jurídicas para todos os envolvidos na operação.

Dos elementos probatórios constantes nos autos, extrai-se que o autor WANDERLEY TEIXEIRA vendeu o referido veículo à empresa PARA TI AUTOMÓVEIS LTDA em 2021, a qual posteriormente o revendeu à corré SAMARA PEREIRA DE SOUZA. O cerne da controvérsia reside no fato de que a transferência da propriedade junto ao DETRAN não foi efetivada tempestivamente por nenhuma das requeridas, gerando débitos e penalidades que permaneceram vinculados ao nome do autor.

O boletim de ocorrência demonstra que o autor tomou conhecimento da situação quando foi procurado por terceiro em razão de acidente envolvendo o veículo em 30/11/2021, descobrindo posteriormente a existência de multas, protestos e bloqueio de contas bancárias em seu nome. O extrato do DETRAN comprova que, à época da propositura da ação, o veículo ainda constava em nome do autor, com diversos débitos pendentes, sendo a transferência efetivada somente em agosto de 2023, após o ajuizamento da presente demanda.

Quanto às preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas por ambas as apelantes, entendo que não merecem acolhimento. A empresa PARA TI AUTOMÓVEIS LTDA, embora alegue ter cumprido suas obrigações ao intermediar a venda, assumiu expressamente perante o autor a responsabilidade de acompanhar todo o procedimento de transferência do veículo junto ao DETRAN, conforme se depreende da própria narrativa inicial e dos documentos acostados aos autos. Sua condição de empresa do ramo automobilístico, que atua profissionalmente na compra e venda de veículos, impõe-lhe o dever de conhecimento das obrigações legais inerentes à atividade, não podendo se eximir da responsabilidade pela não efetivação da transferência no prazo legal.

No que tange à segunda apelante SAMARA PEREIRA DE SOUZA, embora seja verdade que não celebrou contrato diretamente com o autor, sua inclusão no polo passivo encontra respaldo na teoria da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento e na aplicação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor. A documentação dos autos, particularmente o termo de reclamação do PROCON, revela que a apelante adquiriu o veículo da empresa PARA TI AUTOMÓVEIS em junho de 2021, assumindo a posição de proprietária de fato do bem. O extrato atualizado do DETRAN comprova que a transferência somente foi efetivada em agosto de 2023, após o ajuizamento da presente ação.

A responsabilidade de ambas as apelantes decorre da aplicação conjugada dos princípios da responsabilidade objetiva e solidária previsto no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que tendo mais de um autor a ofensa, todos responderam solidariamente pela reparação dos danos. Quando há mais de um agente na cadeia que contribui para o dano, todos respondem solidariamente pela reparação, independentemente da existência de relação contratual direta entre cada um deles e o consumidor lesado.

Ademais, o artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece o prazo de 30 dias para a transferência da propriedade do veículo, obrigação que recai sobre o adquirente. A inércia de ambas as requeridas em providenciar a transferência tempestiva contribuiu diretamente para a manutenção dos débitos em nome do autor, caracterizando nexo causal suficiente para sua responsabilização solidária.

A primeira apelante, na condição de empresa intermediadora que assumiu a obrigação de acompanhar o processo, e a segunda apelante, na condição de adquirente final que tinha o dever legal de regularizar a documentação, concorreram igualmente para o resultado danoso.

A alegação da segunda apelante de que o veículo apresentou vícios que impediram a transferência não a exime da responsabilidade, pois deveria ter buscado os meios adequados para solucionar a questão sem prejudicar terceiros, inclusive o autor que já havia se desfeito do bem de boa-fé. O termo de audiência do PROCON demonstra que os vícios foram sanados pela concessionária, não justificando a demora na transferência por mais de dois anos.

No que tange aos danos morais, a jurisprudência consolidada reconhece que a manutenção indevida de débitos e penalidades em nome de pessoa que já alienou o veículo configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psíquico. A situação narrada nos autos, envolvendo protesto do nome, bloqueio de contas bancárias e necessidade de pagamento de débitos para desbloqueio, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando efetiva lesão aos direitos da personalidade do autor.

Não prospera o argumento de que se trata de mero descumprimento contratual incapaz de gerar dano moral. A conduta das apelantes extrapolou o inadimplemento simples, causando reflexos diretos na esfera creditícia e patrimonial do autor, que se viu compelido a arcar com débitos de veículo que já não lhe pertencia, tendo inclusive suas contas bancárias bloqueadas. Tal situação configura inequívoco constrangimento e abalo moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais no montante de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional, observando os critérios de razoabilidade, extensão do dano e capacidade econômica das partes, não merecendo redução. A quantia está em consonância com os parâmetros adotados pelos Tribunais pátrios para casos similares, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Quanto aos danos materiais no valor de R$ 15.400,00, restaram comprovados pelos documentos que demonstram o pagamento efetuado pelo autor para desbloqueio de suas contas bancárias junto à SEFAZ-MT, constituindo prejuízo direto e imediato decorrente da conduta das rés. O nexo causal entre a omissão das apelantes e o dano material é evidente, pois o autor somente teve que efetuar tal pagamento em razão da manutenção irregular dos débitos em seu nome.

A responsabilidade solidária entre as rés encontra amparo legal e jurisprudencial, sendo ambas beneficiárias da cadeia negocial que resultou nos danos experimentados pelo autor. A empresa PARA TI AUTOMÓVEIS assumiu expressamente a obrigação de acompanhar a transferência, enquanto a segunda apelante, na condição de adquirente final, tinha o dever legal de providenciar a regularização documental no prazo estabelecido. Ambas falharam em suas respectivas obrigações, contribuindo para o resultado danoso.

Por fim, registro que a concessão dos benefícios da justiça gratuita à segunda apelante não a exime da responsabilidade pelos danos causados, apenas suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme corretamente esclarecido na decisão que acolheu os embargos de declaração.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que se mostram em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a prova dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025